Tribunal: TJPA
Processo: 0026373-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026373-23.2013.8.14.0301
APELANTE: CONSUELO COUTO DA SILVA

APELADO: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N.º 8.953/2012. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Mérito. Na hipótese em julgamento a autora preenche os requisitos exigidos por lei, quais sejam 10 (dez) anos consecutivos de percepção da gratificação e ter incidindo sobre ela o desconto da previdência social. Assim, havendo previsão legal e preenchido os requisitos para a incorporação, provado está o direito da apelante.

2.

Em que pese a recente declaração de inconstitucionalidade por unanimidade de votos dos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno desse Egrégio Tribunal de Justiça, da Lei Municipal n. 8.953, de 08 de dezembro de 2012, que acrescentou o § 3° ao art. 64 da Lei n. 7.502/1990 (Processo n. 0800784-84.2017.8.14.0000), os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram Ex Nunc, ou seja, a partir da publicação do referido julgado, motivo pelo qual a referida decisão não retroage para atingir a esfera de direitos da ora apelante.

3.

Recurso conhecido e provido, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
CONSUELO COUTO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela ora apelante em face da
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII-FUNPAPA
, denegou a segurança pleiteada.

Consta na inicial (ID 2433937, págs. 3-12), a impetrante informa que é servidora pública efetiva da FUNPAPA, exercendo desde 1996 o cargo de pedagoga. Aduz que em julho de 1996 passou a desempenhar as suas funções sob o regime de tempo integral e que em 08 de outubro de 2012 foi sancionada pelo Município de Belém a Lei nº 8953 que acrescentou ao Estatuto dos Servidores Públicos de Belém (Lei Municipal nº 7502/1990) dispositivo que prevê a incorporação da gratificação de tempo integral aos que exercem as suas atividades no regime especial de trabalho por dez anos ininterruptos ou quinze anos alternados.

Inconformada com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação e em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença guerreada em face da violação ao Princípio da isonomia, já que, em diversos processuais, outros servidores amparados na Lei Municipal nº 8953/2012 incorporaram a gratificação aos seus vencimentos.

Apesar de regularmente intimada, a FUNPAPA deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme Certidão constante em ID 2433943.

O Ministério Público de 2º Grau
, opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CONSUELO COUTO DA SILVA
, a fim de manter hígida a sentença de 1º Grau que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

É o
relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

1.

MÉRITO

A questão cinge-se quanto ao não reconhecimento do direito à incorporação da gratificação por regime especial de trabalho em tempo integral da apelante.

Inicialmente, é importante ressaltar que os abonos, gratificações e adicionais, devido a sua natureza, são verbas de natureza transitória, instituídas em razão do trabalho ou serviço especial e pessoal e, via de regra, não se incorporam aos vencimentos do servidor.

Contudo, quando a
gratificação se encontra prevista em lei
, é possível que tais vantagens pessoais incorporem definitivamente os vencimentos dos servidores.

Esse é o caso dos presentes autos. Vejamos.

A situação da autora está em perfeita consonância com o estabelecido na Lei n.
8.953/2012, que alterou a Lei nº 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), acrescentando ao art. 64, o parágrafo 3º, prevendo a incorporação da referida gratificação, quando o servidor efetivo percebê-la por
mais de dez anos consecutivos ou quinze anos alternados
, e desde que tenha incidido o desconto previdenciário na referida parcela,
in verbis:

Art.64 (...)

§ 3º. O servidor efetivo que percebeu a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto previdenciário durante a percepção da mesma.

O aludido artigo demonstra que a autora/apelante preencheu os requisitos exigidos pela requerida legislação municipal, uma vez que é servidora pública efetiva e desempenhou suas atividades em regime de tempo integral no período de julho de 1996 a janeiro de 2004 e de janeiro de 2005 a dezembro de 2012, totalizando mais de 15 (quinze) anos.

Dessa forma, havendo previsão legal e considerando o decurso de mais de 15 (anos) anos de recebimento da referida vantagem, a apelante preencheu os requisitos para sua incorporação.

Com a palavra a nossa Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PARA FINS DE APOSENTADORIA. HABITUALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1

Tendo a Gratificação de Tempo Integral há mais de 10(dez) anos integrado a remuneração da Agravada, incidindo, inclusive, com desconto previdenciário por igual período até a sua interrupção pela Administração Pública, configurando-se, assim, como ganho habitual no cargo efetivo que ocupa, logo cabível a antecipação de tutela para que o Ente Estatal se abstivesse de suspender a Gratificação por Tempo Integral. 2

Agravo conhecido e desprovido. (2014.04655558-29, 141.206, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-17, Publicado em 2014-12-02)

EMENTA: EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. GRATIFICAÇO DE TEMPO INTEGRAL. DESCONTO PREVIDENCIÁCIÁRIO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇO LEGAL. TRATANDO-SE DE VANTAGEM HABITUAL, QUE HÁ TREZE ANOS O SERVIDOR PERCEBE NO CARGO EFETIVO QUE OCUPA, CABÍVEL A INCORPORAÇO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DEVENDO-SE MANTER O DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INTERROMPIDO PELA ADMINISTRAÇO PÚBLICA, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão nº 127436, Relator Des Constantino Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, DJ 11/12/2013

Por outro lado, em que pese a recente declaração de inconstitucionalidade por unanimidade de votos dos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno desse Egrégio Tribunal de Justiça, da Lei Municipal n. 8.953, de 08 de dezembro de 2012, que acrescentou o § 3° ao art. 64 da Lei n. 7.502/1990 (Processo n. 0800784-84.2017.8.14.0000), os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram Ex Nunc, ou seja, a partir da publicação do referido julgado, motivo pelo qual a referida decisão não retroage para atingir a esfera de direitos da ora apelante.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau, fazendo jus a apelante a referida incorporação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020